Tribunal: TJMT
Processo: 0030033-28.2004.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030033-28.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TELMO PECANHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE UMA DAS CDA ́s QUE COMPÕE O FEITO EXECUTIVO – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em havendo Certidões de Dívida Ativa cujo fato gerador não foi alcançado pelo lustro prescricional, a retificação da sentença se impõe, para dar prosseguimento ao feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição da CDA 61591/1999 e 126046/2000, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, aduz o apelante a demora no despacho que recebeu a execução e a citação do devedor se deve a inercia do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios, não tendo contribuído para a paralisação do feito em cartório, devendo ser observado o que estabelece a Súmula 106 do STJ.

Assevera que à época da distribuição da execução fiscal e a data de inscrição do débito tributário, não havia se falar em sua prescrição, estando apto para cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a falta de citação da parte recorrida.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição da CDA 61591/1999 e 126046/2000, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.

No presente caso, verifica-se que o feito executivo encontra-se lastreado pelas CDA ́s de no 61591, 126046, 45762, 118901 e 204607, decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo valor originário da dívida era de R$ 621,65 (seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), protocolado em juízo na data de 07/12/2004 e determinada a citação da parte devedora em 20.01.2005.

Quanto a alegada morosidade do Poder Judiciário para cumprimento de seus atos, razão não assiste ao recorrente, haja vista que os requerimentos e providências da parte autora sempre foram analisados e cumpridos com a diligência que se espera, visando atentar para os princípios da celeridade e economia processual, basilares do sistema processual brasileiro. Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de demora, pelo Judiciário, no cumprimento de seus atos.

A ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, de modo que a prescrição somente se interrompe após a citação válida do executado, por quaisquer de suas modalidades, nos termos do art. 174, p. único, I, do CTN.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)”.

Mostra-se incontroverso que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 07.12.2004 e as CDA ́s possuem os seguintes vencimentos:
61591 – vencimento em 29.01.1999
;
126046 – vencimento em 20.12.2000
;
45762 – vencimento em 21.11.2001
;
118901 – vencimento em 31.12.2002
; e
204607 – vencimento em 20.01.2003
.

Assim,
considerando que o IPTU é um tributo sujeito a lançamento direto, o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária e, nesta toada, tem-se que apenas o crédito tributário inserto na CDA de n.
61591
restou fulminado pela prescrição, devendo a ação executiva prosseguir quanto aos demais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição do crédito tributário inserto na CDA de n. 61591, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal quanto às demais CDA ́s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020